Tribunal: TJPA
Processo: 0002892-12.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002892-12.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS HEBERT CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ART. 386, VII, CPP. ART. 155, CPP. ART. 226, CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença do Juízo de Direito da 7.ª Vara Penal da Comarca de Belém, que absolveu CARLOS HERBERT CARDOSO DE OLIVEIRA da acusação de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2.ª, II, e § 2.º-A, I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

A defesa, em suas contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público, pleiteou a manutenção da absolvição, argumentando pela
insuficiência de provas
para a condenação. A defesa destacou a
ausência de oitiva da vítima em juízo
, elemento probatório fundamental para o esclarecimento dos fatos, e apontou o óbice do art. 155 do Código de Processo Penal ao acolhimento de depoimento extrajudicial sem confirmação judicial. Além disso, a defesa ressaltou as
versões distintas apresentadas pelas testemunhas policiais
sobre o reconhecimento do acusado pela vítima e a inobservância dos ditames do artigo 226 do CPP. Concluiu pela necessidade de aplicação do
princípio
in dubio pro reo
diante da fragilidade probatória.

III. Razões de decidir

A
autoria delitiva em relação ao apelado permaneceu incerta
durante a instrução processual. Considerou-se crucial a
ausência de oitiva da vítima em juízo
, privando o contraditório e a ampla defesa de elemento probatório fundamental, e destacou-se o óbice ao acolhimento de depoimento extrajudicial não confirmado judicialmente (art. 155 do CPP).

A decisão também ponderou sobre as
divergências substanciais nos depoimentos das testemunhas policiais
acerca do reconhecimento do acusado, lançando dúvida sobre a validade e a forma como este foi realizado, impossibilitando que fosse considerado prova robusta da autoria, especialmente diante da inobservância do art. 226 do CPP. Entendeu-se que a ligação direta e inequívoca do apelado com a subtração não foi devidamente comprovada em juízo sob o crivo do contraditório.

Diante da fragilidade e incertezas do quadro probatório, aplicou-se o
princípio
in dubio pro reo
, entendendo que a dúvida razoável sobre a autoria não pode ensejar condenação, sob pena de vulnerar a presunção de inocência.

Concluiu-se que não foram produzidas provas suficientes para afastar a presunção de inocência do apelado, mantendo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de apelação foi
CONHECIDO e NEGADO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

Dispositivos relevantes:
Art. 155 do Código de Processo Penal; Art. 226 do Código de Processo Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Art. 157, § 2.ª, incisos II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Julgados relevantes:

Ementa de Apelação Criminal do TJ-MG (APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0002892-12.2019.8.14.0401

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: CARLOS HEBERT CARDOSO DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 7.ª Vara Penal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado
CARLOS HERBERT CARDOSO DE OLIVEIRA,
da imputação da prática delitiva capitulada no
art. 157, § 2.ª, incisos II, e § 2.º-A, inciso I, do CP (roubo m7ajorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia (05/02/2019) em face de Carlos Hebert Cardoso de Oliveira, em conjunto com Rarison Ventura de Araújo (que veio a falecer em confronto com a polícia), subtraiu, com emprego de arma de fogo e mediante grave ameaça, uma motocicleta HONDA CB300R pertencente à vítima José Ribamar do Carmo.

A denúncia foi recebida no dia 07/03/2019.

A defesa apresentou resposta à acusação.

A prisão preventiva de Carlos Herbert foi revogada em 09/04/2019, com imposição de medidas cautelares, incluindo monitoração eletrônica.

Foram designadas audiências de instrução e julgamento, mas algumas não foram realizadas devido à ausência do réu, que não comunicou mudança de endereço, sendo decretada sua revelia.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, policiais militares. A vítima não foi ouvida em juízo. O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima e de outra testemunha.

O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa também apresentou alegações finais, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

O Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Criminal de Belém proferiu
sentença no dia 25/03/2024, julgando improcedente a pretensão punitiva e absolvendo Carlos Hebert Cardoso de Oliveira
com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (insuficiência de provas para a condenação) e no princípio
in dubio pro reo
. As medidas cautelares foram revogadas.

O
Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação
(27/03/2024) contra a sentença absolutória, buscando a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público, requerendo o conhecimento e o seu desprovimento com a manutenção da absolvição.

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação do Ministério Público
, opinando pela condenação de Carlos Herbert Cardoso de Oliveira nos termos da denúncia.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas pelo
Parquet
, bem como das contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública, entendo que
a sentença absolutória proferida em primeiro grau merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Conforme bem pontuou o magistrado
a quo
,
a materialidade delitiva restou comprovada
pelos termos de apreensão e entrega da motocicleta, bem como pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais. Contudo,
a autoria delitiva em relação ao apelado Carlos Hebert Cardoso de Oliveira permaneceu incerta
durante a instrução processual.

É crucial destacar que
a vítima, peça central para o esclarecimento dos fatos, não foi ouvida em juízo
, privando o contraditório e a ampla defesa de elemento probatório fundamental. O acolhimento de depoimento extrajudicial, sem a devida confirmação judicial, encontra óbice no artigo 155 do Código de Processo Penal, como bem salientou a defesa.

Ademais, como consignado na sentença,
os depoimentos das testemunhas policiais apresentaram versões distintas sobre o reconhecimento do acusado pela vítima
. Enquanto um policial relatou um reconhecimento informal no momento da prisão, outro mencionou um reconhecimento formal na delegacia, e a própria vítima, em sede policial, teria indicado um reconhecimento por fotografia.

Essa
divergência substancial lança fundada dúvida sobre a validade e a forma como o reconhecimento foi realizado
, impossibilitando que seja considerado prova robusta da autoria, especialmente diante da inobservância dos ditames do artigo 226 do CPP.

Ainda que o Ministério Público argumente que a prisão em flagrante e a apreensão da
res furtiva
com o comparsa seriam indícios suficientes da autoria, a ligação direta e inequívoca do apelado com a subtração, no momento do fato, não foi devidamente comprovada em juízo sob o crivo do contraditório.

Diante desse quadro probatório frágil e permeado de incertezas, a aplicação do
princípio
in dubio pro reo
se impõe como medida de justiça. A dúvida razoável sobre a autoria delitiva não pode ensejar um decreto condenatório, sob pena de vulnerar o princípio constitucional da presunção de inocência.

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

A jurisprudência citada pelo Ministério Público em suas razões recursais, que valoriza o depoimento da vítima e de policiais, não se amolda perfeitamente ao caso em tela, diante da ausência de oitiva da vítima em juízo e das contradições existentes nos relatos dos policiais quanto ao reconhecimento.

Portanto, em consonância com a fundamentação da sentença
a quo
, entendo que
não foram produzidas provas suficientes para afastar a presunção de inocência do apelado
. A debilidade da prova judicializada quanto à autoria delitiva conduz à manutenção da absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025